Tribunal: TRF3
Processo: 5121544-44.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
602/608)

5121544-44.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121544-44.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA SUELI LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILANA HIRLE DA SILVA TRESMAN - MS15009-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FIBROMIALGIA E OSTEOARTRITE. PROGRESSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurada. A autora, portadora de osteoartrite, poliartralgia e fibromialgia, teve indeferido requerimento administrativo por ausência de incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora possui qualidade de segurada e faz jus ao benefício por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial constatou incapacidade total e permanente, com documentação médica nos autos, indicando progressão de doença preexistente. Embora o perito tenha fixado meados de 2020 como provável DII, tal conclusão baseou-se exclusivamente no relato da autora, sem fundamentação técnica e sustentação nas respostas fornecidas a outros quesitos concomitantes. Sendo certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, devendo sopesar o conjunto probatório, a data de início da incapacidade deve ser fixada na DER, em 08/08/2023.

4. A documentação médica, composta por laudo de 07/08/2023, parecer de 08/01/2024 e prontuário eletrônico, demonstra que a incapacidade sobreveio da progressão de doença preexistente, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.213/1991.

5. O CNIS demonstra recolhimento de contribuições de 01/05/2022 a 31/07/2024, comprovando a qualidade de segurada. A incapacidade decorreu de progressão de doença preexistente, hipótese que não afasta a cobertura previdenciária, conforme art. 59, § 1o, da Lei 8.213/1991.

6. A carência foi devidamente cumprida, tendo em vista o recolhimento de mais de 6 contribuições previdenciárias no período de 01/05/2022 a 08/08/2023, nos termos do art. 27-A da Lei 8.213/1991.

7. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do CJF.

8. Invertida a sucumbência, os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor da condenação até a data do acórdão que reconheceu o direito da segurada, excluídas as prestações vencidas após sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ.

9. O INSS é condenado ao pagamento de custas processuais e demais despesas, inclusive honorários periciais, nos termos do art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual 3.779/2009 do Mato Grosso do Sul e das Resoluções CJF 541 e 558/2007.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida para reconhecer a qualidade de segurada e conceder benefício por incapacidade permanente desde a DER, em 08/08/2023.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 27-A, 42, § 2o, 45 e 59, § 1o; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; CPC, arts. 371 e 479; Lei 9.289/1996, arts. 1o, § 1o, e 4o, I; e Lei Estadual 3.779/2009 (MS), art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema 1.105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121544-44.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA SUELI LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILANA HIRLE DA SILVA TRESMAN - MS15009-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 332573432) julgou improcedente o pedido, por ausência da qualidade de segurado, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. A União foi condenada ao pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 600,00, nos termos da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal.

Apelou a autora (ID 332573436), alegando, em síntese: (1) o cumprimento do requisito da qualidade de segurado, com base nos documentos médicos juntados, os quais demonstram que a data de início da incapacidade foi posterior ao reingresso ao RGPS, tratando-se de progressão da patologia; (2) a concessão do benefício por incapacidade desde a DER ou, subsidiariamente, desde a perícia médica, em 13/08/2024, quando constatada a incapacidade total e permanente; e (3) a inversão do ônus sucumbencial.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 07/08/1967, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 08/08/2023. O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 332573382).

Para comprovar o alegado, a autora acostou documentos médicos, atestando o tratamento para osteoartrite, poliartralgia e fibromialgia, referentes ao período de 2023 a 2024 (ID 332573383 e ID332573384).

Ainda, trouxe aos autos "prontuário eletrônico do paciente – PEP (ambulatorial)", do período de 01/01/2007 a 23/07/2024 (ID 332573431).

O laudo médico pericial, em 13/08/2024 (ID 332573414), concluiu que a autora “conforme informações colhidas no processo, anamneses com a pericianda exames, atestados médicos, laudos médicos e exame físico realizado no ato da perícia judicial que consta no processo, declaro que a examinada apresenta incapacidade total e permanente".

Quanto ao termo inicial da incapacidade, embora o perito tenha apontado meados de 2020 como provável início, tal apontamento foi baseado exclusivamente no relato da autora durante a perícia médica, a qual informou “que os primeiros sintomas de dores pelo corpo e nas articulações com diminuição de força das mãos iniciou em data que ela não se lembra, mas que foi agravada em meados de 2020.”

Segundo o expert, a causa provável da doença é degeneração (resposta ao quesito c), não sendo possível relatar a data provável do início da patologia (resposta ao quesito h). Quanto à incapacidade, em resposta ao quesito j, o perito conclui que as doenças são progressivas, mas, ao quesito k, a resposta é no sentido de que não é possível afirmar se havia incapacidade entre a DER e a data da realização da perícia, pois o perito “não teria examinado a autora à época.”

Apesar do laudo pericial afirmar que a autora está total e permanentemente incapaz para o trabalho, a definição da data de início da incapacidade não é conclusiva, de modo que o simples relato da autora, no momento da perícia, de agravamento da moléstia em meados de 2020, não tem o condão de infirmar os pareceres médicos carreados. Assim porque a conclusão pericial deve ser fundamentada tecnicamente, utilizando atestados, laudos e pareceres que evidenciem ou que possam refutar suas afirmações, sendo a fundamentação técnica o que diferencia perícia de simples opinião. Se assim não fosse, bastando o relato das partes para estabelecer conclusões técnicas, a perícia judicial não teria razão de ser.

O laudo médico (ID 332573383), datado de 07/08/2023, indicou que a autora fazia tratamento de osteoartrite e fibromialgia, com dor generalizada e restrição em atividades laborais e da vida diária. O parecer (ID 332573384) sugeriu o afastamento da autora de suas atividades pelo prazo de 180 dias, a contar de 08/01/2024. Por fim, o prontuário eletrônico do paciente (ID 332573431) apontou todas as consultas médicas realizadas pela autora junto à Municipalidade de Chapadão do Sul/MS, o qual possui fé pública, até prova em sentido contrário, o que não foi contestado pelo INSS. Tais documentos, analisados conjuntamente ao dossiê médico (ID 332573427, f. 24/25) carreado pela própria autarquia, corroboram as alegações de que a autora possui doença preexistente, há mais de 10 anos, mas a incapacidade sobreveio da progressão da patologia, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei 8.213/1991.

Destaca-se que após a edição da Lei 15.176/2025, em vigor desde janeiro de 2026, foi reconhecida aos pacientes portadores de fibromialgia a equiparação à deficiência, visando a garantir mecanismos de proteção social aos pacientes com dores crônicas.

É cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do artigo 479, do CPC, devendo sopesar o conjunto probatório para formação de seu convencimento, conforme artigo 371, CPC. Ressalte-se que não se infirma o laudo em sua completude, mas tão somente a parte inconclusiva relativa à data de início da incapacidade que, pela robusta documentação carreada, deve ser fixada na data do requerimento administrativo, em 08/08/2023.

Restou comprovada, assim, a incapacidade total e permanente para o trabalho.

A qualidade de segurada foi igualmente comprovada, considerando que o CNIS (ID 332573427, f. 10/25) demonstra recolhimento de contribuição de 01/05/2022 a 31/07/2024, salientando-se que não restou evidenciado o quadro de preexistência da incapacidade, como alegado pelo INSS.

A carência foi devidamente cumprida, tendo em vista o recolhimento de mais de 06 contribuições previdenciárias no período de 01/05/2022 a 08/08/2023, nos termos do artigo 27-A, da Lei 8.213/1991.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações da autora, prova documental e pericial, demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, não tendo a autarquia federal produzido provas em sentido contrário, limitando-se à discussão em tese da matéria.

Portanto, cabe reforma da sentença para: (1) reconhecer a qualidade de segurada; e (2) conceder benefício por incapacidade permanente, devido desde a DER em 08/08/2023.

As parcelas vencidas devem ser objeto de um único pagamento e corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passa a incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Invertida a sucumbência, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, devem ser fixados em 10% do valor da condenação até a data do acórdão que reconheceu o direito da segurada, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o decidido no Tema 1.105/ STJ.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, I, da Lei 9.289/1996. Contudo, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual.

Quanto aos processos que tramitaram no Estado de Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual 3.779/2009, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido. Condeno, portanto, o INSS em custas processuais e demais despesas, inclusive honorários periciais (Resoluções CJF 541 e 558/2007).

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FIBROMIALGIA E OSTEOARTRITE. PROGRESSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurada. A autora, portadora de osteoartrite, poliartralgia e fibromialgia, teve indeferido requerimento administrativo por ausência de incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora possui qualidade de segurada e faz jus ao benefício por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial constatou incapacidade total e permanente, com documentação médica nos autos, indicando progressão de doença preexistente. Embora o perito tenha fixado meados de 2020 como provável DII, tal conclusão baseou-se exclusivamente no relato da autora, sem fundamentação técnica e sustentação nas respostas fornecidas a outros quesitos concomitantes. Sendo certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, devendo sopesar o conjunto probatório, a data de início da incapacidade deve ser fixada na DER, em 08/08/2023.

4. A documentação médica, composta por laudo de 07/08/2023, parecer de 08/01/2024 e prontuário eletrônico, demonstra que a incapacidade sobreveio da progressão de doença preexistente, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.213/1991.

5. O CNIS demonstra recolhimento de contribuições de 01/05/2022 a 31/07/2024, comprovando a qualidade de segurada. A incapacidade decorreu de progressão de doença preexistente, hipótese que não afasta a cobertura previdenciária, conforme art. 59, § 1o, da Lei 8.213/1991.

6. A carência foi devidamente cumprida, tendo em vista o recolhimento de mais de 6 contribuições previdenciárias no período de 01/05/2022 a 08/08/2023, nos termos do art. 27-A da Lei 8.213/1991.

7. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do CJF.

8. Invertida a sucumbência, os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor da condenação até a data do acórdão que reconheceu o direito da segurada, excluídas as prestações vencidas após sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ.

9. O INSS é condenado ao pagamento de custas processuais e demais despesas, inclusive honorários periciais, nos termos do art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual 3.779/2009 do Mato Grosso do Sul e das Resoluções CJF 541 e 558/2007.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida para reconhecer a qualidade de segurada e conceder benefício por incapacidade permanente desde a DER, em 08/08/2023.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 27-A, 42, § 2o, 45 e 59, § 1o; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; CPC, arts. 371 e 479; Lei 9.289/1996, arts. 1o, § 1o, e 4o, I; e Lei Estadual 3.779/2009 (MS), art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema 1.105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão